Tribunal: TJBA
Processo: 8016406-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016406-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MARIDALVA ALMEIDA LIMA

Advogado(s)
:
KAIO FELIPPE VELAME SOUZA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCONTOS BANCÁRIOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência, determinando que o agravante se abstenha de realizar descontos sobre benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa diária de R$ 200,00 limitada a R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência para a suspensão dos descontos questionados até decisão de mérito; e (ii) saber se o valor da multa diária fixada pelo juízo primevo deve ser mantido ou modificado.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia acerca da legitimidade dos descontos realizados diretamente sobre benefício previdenciário justifica a concessão da tutela provisória de urgência, diante do risco de dano irreparável à agravada, dado o caráter alimentar do benefício.

4. A fixação de multa diária no valor de R$ 200,00 revela-se proporcional e razoável, compatível com precedentes do TJBA em hipóteses análogas, tendo sido corretamente estabelecido o teto de R$ 10.000,00, de modo a evitar enriquecimento sem causa ou o desvirtuamento do instituto.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a concessão de tutela provisória de urgência para suspender descontos bancários questionados sobre benefício previdenciário, diante do risco de dano de difícil reparação e controvérsia sobre a legitimidade da cobrança. 2. A fixação de multa diária pelo descumprimento de decisão judicial deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantida no patamar de R$ 200,00, com limite máximo estabelecido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, I e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8026668-56.2020.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Britto, 1ª Câmara Cível, j. 16.03.2021; TJBA, AI nº 8011782-86.2019.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rotondano, 5ª Câmara Cível, j. 16.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000861-50.2024.8.05.0229 oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus-BA tendo como
Agravante BANCO BRADESCO S.A e como Agravada MARIDALVA ALMEIDA LIMA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA